Tribunal: STF
Processo: Rcl 61763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito do trabalho e processual do trabalho. Reclamação. ADPF 324, RE 958.252,ADC 48 e ADI 5.625. Licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



1. Reclamação ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região (TRT-2) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que reconheceram a existência de relação de emprego entre o partido político e o piloto que conduzia a aeronave do então candidato à Presidência da República Eduardo Campo. Alegação de ofensa ao decidido na ADPF 324, no RE 958.252 - Tema 725 RG, na ADC 48 e na ADI 5.625.



2. Esta Corte tem decidido que as teses fixadas nos precedentes mencionados não se limitam a fixar a licitude da terceirização, mas, em sentido mais amplo, definem a legalidade de outros vínculos de trabalho diversos do celetista. 



3. No caso, não se tratava de trabalhador hipossuficiente, de modo que se pôde fazer uma escolha esclarecida acerca do regime de trabalho a ser exercido. Há registro de doação, por empresários, do uso da aeronave à campanha do candidato do PSB, com todas as despesas pagas, inclusive o salário do piloto. 



4. Além disso, a contratação ocorreu pouco antes da formalização da candidatura, o que, em relação ao partido político, faz incidir o art. 100 da Lei nº 9.504/1997, que afasta a formação de vínculo empregatício na prestação de serviços para campanhas eleitorais.



4. Reclamação julgada procedente.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB contra acórdãos da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) e da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferidos nos Autos nº 0000426.70.2015.5.02.0045, que reconheceram vínculo empregatício entre o ora reclamante e piloto de aeronave que prestou serviço a candidato do partido político.



    2. Narra a inicial que a reclamação trabalhista foi ajuizada, na origem, pelo espólio de Marcos Martins, piloto da aeronave que transportava o então candidato à Presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, durante a campanha eleitoral de 2014. Como é de conhecimento de todos, o candidato e piloto morreram no acidente aéreo de 13.8.2014. O pedido precípuo, na inicial da ação, foi o de reconhecimento de vínculo empregatício do piloto com a empresa AF Andrade Empreendimentos e Participações Ltda (“AF Andrade”).



    3. O reclamante afirma que o piloto foi contratado onerosamente pelos empresários João Carlos Lyra e Apolo Santana para prestar serviços no comando da aeronave, de propriedade da empresa Cessna Finance Export Corporation e que tinha como arrendatária e operadora a empresa AF Andrade. Alega que os referidos empresários cederam o transporte aéreo ao candidato Eduardo Campos a título de doação de campanha e todos os custos relacionados à execução desse serviço ficaram a cargo dos doadores, incluindo o salário do piloto.



    4. Sustenta, em síntese, que ao declarar, diante desse quadro, a formação de vínculo empregatício com o partido político, as decisões reclamadas ofenderam o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    5. Defende que as decisões reclamadas, assim como na distinção artificial entre “atividade-meio” e “atividade-fim” na terceirização pela Justiça do Trabalho (objeto da ADPF 324), “criaram critério que não encontra guarida no ordenamento jurídico-constitucional para aplicação do art. 100 da Lei nº. 9.504/1997 – de acordo com o qual ‘a contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício’ –, estabelecendo que a norma ‘só se justifica[ria] na hipótese em que este vínculo que une o trabalhador e o candidato ou partido possa ser de cunho ideológico’”.



    6. Destaca, ademais, que nos paradigmas invocados esta Corte tem, reiteradamente, reconhecido a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT. Sustenta, assim, que não “é dado à Justiça do Trabalho criar critérios não previstos na legislação para decretar a eventual existência de relação de emprego à míngua de autorização legal, ainda mais quando há regime próprio previsto em legislação extravagante (como se verifica, no caso vertente, com o art. 100 da Lei nº. 9.504/1997)”.



    7. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos atos reclamados e, ao final, a procedência da reclamação, com a cassação dos acórdãos “que declararam indevidamente a existência de vínculo de emprego entre o piloto Marcos Martins e o Partido Socialista Brasileiro, em patente desrespeito ao decidido por esse STF na ADC nº. 48, na ADI nº. 5.625, na ADPF nº. 324 e no RE-RG nº. 958.252 (tema 725)”.



    8. É o relatório. Passo a decidir.



    9. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    10. O Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, sob a minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    11. Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    12. No RE 958.252, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    13. No julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3.961, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    14. Por último, no julgamento da ADI 5.625, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido, fixando a seguinte tese: “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Redator para o acórdão o Min. Nunes Marques).



    15. Nas demandas como as acimas citadas, que envolvem o Direito do Trabalho, venho reiterando os seguintes vetores que orientam as minhas decisões: (i) garantia dos direitos fundamentais previstos na Constituição para as relações de trabalho; (ii) preservação do emprego e aumento a empregabilidade; (iii) formalização do trabalho, removendo os obstáculos que levam à informalidade; (iv) melhoria da qualidade geral e a representatividade dos sindicatos; (v) valorização da negociação coletiva; (vi) desoneração da folha de salários, justamente para incentivar a empregabilidade; e (vii) fim da imprevisibilidade dos custos das relações de trabalho em uma cultura em que a regra seja propor reclamações trabalhistas ao final da relação de emprego.



    16. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    17. No caso em exame, os acórdãos reclamados reconheceram vínculo empregatício do piloto tanto com o PSB quanto com os empresários João Carlos Lyra e Apolo Santana. A presente reclamação insurge-se apenas quanto à relação reconhecida com o partido político. 



    18. Quanto a forma de contratação, os atos reclamados registram que não foi formalizada a relação de emprego e que foi ocultada a sua realidade jurídica, recebendo o piloto uma contraprestação média mensal de R$ 28.000,00. Assim, observa-se, em primeiro lugar, que não se tratava de trabalhador hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Tratava-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 



    19. Em segundo lugar, há registro de doação, pelos empresários acima mencionados, do uso da aeronave à campanha do candidato do PSB, com todas as despesas pagas, inclusive o salário do piloto. O reconhecimento da relação de emprego com o PSB se pautou, eminentemente, no fundamento de que o partido político se beneficiou da prestação do serviço. Confira-se o seguinte trecho do acórdão do TRT:



    Por todo o exposto, tenho que o Partido Socialista Brasileiro era empregador do já que inequivocamente apropriou-se de sua força de trabalho nos termos do que dispõem os arts. 2' e 3° da CLT, restando reconhecido o vínculo de emprego com a agremiação política, sem embargo da análise necessária da natureza da relação com os demais réus nesta ação, que a seguir se desenvolve. 



    No que pertine ao 4° reclamado, João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, e ao 5° reclamado, Apolo Santana Vieira, extrai-se da prova materializada nos autos, mormente a "carta de intenção de transferência do avião", a existência de vinculação empregatícia do também com estes Réus. Com efeito, através dessa carta (fl. 274/275), é possível concluir que João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho estava na posse da aeronave e era responsável por todos os gastos relacionados, inclusive os salários do piloto falecido, fato este que inclusive se comprova com a correspondência eletrônica carreada aos autos à fl. 57. O réu Apolo Santana Vieira (5°reclamado), por sua vez, associou-se a João Carlos no afã de adquirir aaeronave modelo CE 560XLS+, matrícula PR-AFA. 



    Ademais, a carta carreada aos autos pela 1a reclamada, AF Andrade Empreendimentos e Participações Ltda., (fl. 277) é clara quanto à doação de seu uso à campanha do candidato Eduardo Campos, sendo inclusive objeto de prestação de contas do Partido perante a Justiça Eleitoral. 



    Por ocasião da apresentação de sua defesa, fl. 307, o Partido aduziu: e assim constou na "Nota Oficial do Partido Socialista Brasileiro" (fl. 277):



    (...)



    20. Por fim, o ato reclamado conclui que o caso não se enquadra “no perfil exceptivo de que trata o art. 100 da Lei 9504/97, porque a contratação com a agremiação política ocorreu “antes mesmo da deflagração da campanha” (doc. 9, p. 9). Todavia, consta da mesma decisão que, por “ocasião da apresentação da vestibular, sustentou a parte autora que (fl. 07): ‘(...) O ‘de cujus’ foi admitido para os serviços da ré em 28/04/2014 para exercer a função de piloto comandante de avião e administrados das viagens de campanha, fazendo os pagamentos necessários e provendo o necessário para o cumprimentos dos objetivos dos réus (...)” (doc. 9, p. 5). Assim, embora realizada a contratação em 28.04.2014, pouco antes da formalização da candidatura de Eduardo Campo, em 28.06.2014, tudo indica que, em relação ao partido político, teria sido feita na forma do art. 100 da Lei nº 9.504/1997, in verbis: a “contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na alínea h do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991”.  



    21. Dessa forma, a decisão reclamada ofendeu o decidido nos paradigmas invocados, nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. Nesse sentido: Rcls 58.104-AgR e 57.391-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 56.982-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    22. Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar os acórdãos reclamados (Autos nº 0000426.70.2015.5.02.0045) na parte em que reconheceu vínculo empregatício com o Partido Socialista Brasileiro - PSB. 



    23. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



          Publique-se. 



          Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator